Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808077-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: RODOLFO HANS GELLER, MIGUEL BORGHEZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando acerca da necessidade de confecção de novo cálculo que respeite efetivamente os limites estabelecidos no título executivo, inclusive, em relação aos índices de correção.

3-

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN
e ora embargado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RODOLFO HANS GELLER E MIGUEL BORGHEZAN
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 9040842), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8998483)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – ERRO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - NECESSIDADE DE REFAZIMENTO – OBSERVÂNCIA AO DITAMES DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Analisados os autos, verifica-se que a questão principal gravita em torno da homologação dos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo no valor de R$ 93.989.190,99 (noventa e três milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e noventa reais e noventa e nove centavos).
2-
Conforme se depreende, há flagrante divergência entre o cálculo apresentado pelo contador do Juízo e o defendido pelo recorrente, que por sua vez, apresenta um valor atualizado até 02/05/2019, de tão somente R$ 6.048.060,74 (seis milhões, quarenta e oito mil, sessenta reais e setenta e quatro centavos).
3-
Nesse sentido, observa-se que o perito judicial aplicou juros de 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, quando o estabelecido na sentença preleciona correção de 12% (doze por cento) ao ano, resultando assim, em valor acima do estabelecido no título judicial, objeto do cumprimento de sentença.
4-
A diferença entre o cálculo apresentado pelo ora agravante e o defendido pelos agravados e acatado pelo contador do juízo, é de 17 (dezessete) vezes, mostrando-se necessário, neste momento, a confecção de novo cálculo que respeite efetivamente os limites estabelecidos no título executivo, inclusive, em relação aos índices de correção, até mesmo para se evitar enriquecimento ilícito.
5-
Assim, no caso em comento, havendo erro material ou erro de cálculo, não se pode falar em preclusão e tal situação pode ser corrigível a qualquer tempo.
6-Ademais, ainda que haja a necessidade de se evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta, não se pode deixar de observar erro material que culmina em onerosidade excessiva para o executado e enriquecimento ilícito. 7-Desta feita,
considerando que não

foram observados todos os parâmetros do título executivo judicial e que eventual erro não preclui, necessário se faz o refazimento dos cálculos pelo Contador do Juízo de 1º grau, a fim de se evitar onerosidade excessiva, enriquecimento ilícito e eventual excesso na execução.

8-
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, determinando o refazimento de cálculo pelo contador do juízo nos exatos termos do título executivo judicial, inclusive, em relação aos índices de correção.
”

Alega a embargante que o v. acórdão restou obscuro no que concerne ao cálculo dos honorários dos advogados na ação de embargos do devedor julgada procedente, salientando que a referida conta deve ser feita sobre o título executivo da execução forçada ajuizada pelo BASA.

Aduz que os honorários em percentual de 6% (seis por cento) vão incidir sobre os exatos termos da execução inicial, inclusive em relação aos índices de atualização e de correção.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9280811), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando acerca da necessidade de confecção de novo cálculo que respeite efetivamente os limites estabelecidos no título executivo, inclusive, em relação aos índices de correção.

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 24/06/2022